Tribunal: STJ
Processo: 1013747-16.2018.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2116840 - SP(2022/0124120-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: NEIBE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS GOMES - SP105416
AURICELIA RODRIGUES OLIVEIRA - SP318912D
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CIVIL/CONSUMIDOR.
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL (
. PRETENSÃO DE REVISÃO PROBATÓRIA QUANTO À
SÚMULA 284/STF)
CONTRATAÇÃO DE CARÊNCIAS E AOS DANOS MORAIS (
.
SÚMULA 7/STJ)
1. A decisão agravada concluiu pela deficiência de fundamentação das razões do
recurso especial, incidindo, por analogia, o entendimento da Súmula 284/STF.
2. A revisão das premissas fáticas sobre carência contratual e sobre a configuração
dos danos morais demanda reexame do acervo probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 22f90ac3-e8e7-4cb0-80be-c541fb2707f4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2116840 - SP(2022/0124120-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: NEIBE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS GOMES - SP105416
AURICELIA RODRIGUES OLIVEIRA - SP318912D
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CIVIL/CONSUMIDOR.
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL (
. PRETENSÃO DE REVISÃO PROBATÓRIA QUANTO À
SÚMULA 284/STF)
CONTRATAÇÃO DE CARÊNCIAS E AOS DANOS MORAIS (
.
SÚMULA 7/STJ)
1. A decisão agravada concluiu pela deficiência de fundamentação das razões do
recurso especial, incidindo, por analogia, o entendimento da Súmula 284/STF.
2. A revisão das premissas fáticas sobre carência contratual e sobre a configuração
dos danos morais demanda reexame do acervo probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SÃO LUCAS SAÚDE
contra
S/A
decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) fundamentação deficiente nas
razões do recurso especial, com aplicação, por analogia, da
b)
Súmula 284/STF;
incidência da
quanto à controvérsia sobre a contratação de carência e
Súmula 7/STJ
quanto à configuração dos danos morais (fls. 285-288).
Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega que indicou os
arts. 16 da
e 186 do Código Civil e desenvolveu fundamentação
Lei 9.656/1998
suficiente, afastando a
Sustenta que o exame do caso é jurídico e
Súmula 284/STF.
não demanda reexame de provas, buscando afastar a
Defende
Súmula 7/STJ.
negativa de prestação jurisdicional, afirma contratação de carência expressa em
cláusula contratual, reitera que o procedimento seria eletivo e que não houve ato ilícito
apto a gerar dano moral (fls. 292-306).
Na sua impugnação ao agravo interno, NEIBE RIBEIRO DOS SANTOS
alega que a decisão agravada aplicou corretamente a
pois o recurso
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA55553765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:29
Código de Controle do Documento: 1c2a7813-a41d-45ed-a479-3d4b349cdd15

especial não demonstrou de modo específico como o acórdão teria violado os
dispositivos citados. Afirma que a revisão pretendida exige reexame de provas, o que
atrai a
Reitera que os elementos dos autos demonstram plano sem
Súmula 7/STJ.
carência e que a recusa gerou danos morais, além de postular aplicação de multa e
majoração de honorários (fls. 311-323).
É o relatório.

VOTO
Originariamente, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais, alegando negativa de cobertura de
cateterismo por suposta carência contratual (fls. 200-206). A sentença julgou
procedente o pedido de danos materiais, condenou a ré ao custeio do tratamento
necessário, inclusive eventual angioplastia e
pelo prazo máximo de 24 meses, e
stent
julgou improcedentes os danos morais (fls. 201-202). O Tribunal de Justiça de São
Paulo negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao da autora para julgar
procedente a ação e incluir indenização por danos morais de R$ 10.000,00, fixando
correção e juros (fls. 199-201 e 212). Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
230-236).
A controvérsia do agravo interno é estritamente processual. A decisão
agravada concluiu que as razões do recurso especial não explicitaram, de modo claro
e específico, a violação dos arts. 16 da
e 186 do Código Civil. A parte
Lei 9.656/1998
limitou-se a apontar dispositivos e a reiterar sua leitura da matéria, sem relacionar,
ponto a ponto, o conteúdo do acórdão recorrido com cada norma invocada. Em recurso
especial, exige-se fundamentação vinculada. A simples menção a dispositivos não
supre esse ônus. Correta, portanto, a aplicação, por analogia, da
(fls.
Súmula 284/STF
286-287).
Quanto ao óbice da
a decisão agravada destacou que o
Súmula 7/STJ,
TJSP assentou, a partir do conjunto probatório, a inexistência de contratação de prazos
de carência e a ocorrência de dano moral pela recusa indevida. Para infirmar essas
premissas seria necessário revisar documentos e fatos valorados na origem, o que é
vedado. No ponto da carência, não se discute regra jurídica abstrata, mas sim fato
contratual demonstrado no acervo probatório. No ponto dos danos morais, a conclusão
sobre sofrimento intenso demanda reexame de provas. Correta, portanto, a incidência
da
(fl. 288).
Súmula 7/STJ
As alegações de negativa de prestação jurisdicional não prosperam. O
acórdão dos embargos enfrentou a tese de carência, consignando que a prova indicou
contratação sem carências e rejeitando vício do julgado (fls. 231-235). Não há omissão
relevante que impeça a compreensão da controvérsia.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA55553765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:29
Código de Controle do Documento: 1c2a7813-a41d-45ed-a479-3d4b349cdd15

Por fim, quanto ao pedido da parte agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55553765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:29
Código de Controle do Documento: 1c2a7813-a41d-45ed-a479-3d4b349cdd15

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.116.840 / SP
Número Registro: 2022/0124120-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10137471620188260019 1013747162018826001950000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: NEIBE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS GOMES - SP105416
AURICELIA RODRIGUES OLIVEIRA - SP318912D
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: NEIBE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS GOMES - SP105416
AURICELIA RODRIGUES OLIVEIRA - SP318912D
Documento eletrônico VDA55855541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:55
Código de Controle do Documento: 7520db98-72de-4924-8202-0d6c7913741f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:55
Código de Controle do Documento: 7520db98-72de-4924-8202-0d6c7913741f